Tribunal: TJMT
Processo: 1021298-48.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021298-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LINDOMAR TEODORO DA SILVA - CPF: 068.293.701-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – PROGRESSÃO REGIMENTAL –
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES

– INTELIGÊNCIA DO ART. 112, IV, DA LEP
– PROCEDÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

A reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do réu, inerente àquela pessoa que foi mais de uma vez condenada, de modo que os seus efeitos repercutem sobre todas as reprimendas em execução, inclusive aquela remanescente do tempo em que era primário. Logo, uma vez unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações da mesma espécie, consideradas isoladamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena
n. 0006990-92.2017.8.11.0013, que impôs frações distintas para o cálculo de progressão de regime do reeducando Lindomar Teodoro da Silva, aplicando trinta por cento para a pena derivada da condenação proferida nas ações penais nº 1002193-51.2020.8.11.0013 e nº 1002687- 76.2021.8.11.0013 e 1/6 (um sexto) para a pena derivada da condenação oriunda da ação penal nº 2097-92.2016.8.11.0013.

Em razões recursais, o órgão ministerial pugnou pela reforma do
decisum
,
“para que seja fixada a fração de 30% (trinta por cento) em relação a pena unificada, para a progressão de regime, em razão da reincidência em crime cometido com violência e grave ameaça contra pessoa, conforme disposto no artigo 112, inciso IV, da LEP”.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso (Id. 181879187).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id. 183533662).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando o executivo de pena nº 0006990-92.2017.8.11.0013 é possível verificar que o agravado possui as seguintes condenações:

a) Ação Penal nº 0002097-92.2016.8.11.0013 – artigo 157, §2º,

do Código Penal – pena originária: 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto;

b) Ação Penal nº 1002193-51.2020.8.11.0013 – artigo 157, §2º,

inciso II, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do todos Código Penal – pena originária: 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

c) Ação Penal nº 1002687-76.2021.8.11.0013 – artigo 157,
caput
,

do Código Penal – pena originária: 04 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado;

Na decisão agravada o magistrado adotou duas frações distintas para o cálculo de progressão de regime do agravado, sendo:

“No caso da condenação oriunda da ação penal n.º 0002097- 92.2016.8.11.0013
deve ser aplicada a fração de 1/6 para fins de progressão regimental
, eis que os fatos foram praticados anteriormente à vigência da Lei n.º 13.964, de 24/12/2019.

Quanto às condenações atinentes às ações penais n.º 1002193- 51.2020.8.11.0013 e n.º 1002687-76.2021.8.11.0013, pela nova norma,
deverá ser aplicado o percentual de 30%, visto que o condenado ostenta condição pessoal de reincidente em crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
”.
Id. 181879192.

Nota-se que o juízo de primeiro grau aplicou o percentual de 1/6 (um sexto), por entender que os efeitos da reincidência reconhecida em desfavor do agravado diz respeito somente à segunda condenação e não sobre a sanção unificada.

Todavia, a reincidência adquirida pelo agente no curso da execução penal reflete sobre todas as penas ainda submetidas à expiação, incluindo o remanescente daquelas aplicadas quando o apenado ainda não ostentava a condição de reincidente.

Por este motivo.
O recurso merece provimento.

Como é cediço, o art. 111, §1.º da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a execução penal passa a ser una.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.

Nesse sentido, os seguintes posicionamentos do c. STJ:

“(...) 3.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. 4. No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico)
,assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5) (...)”.
(AgRg no HC 615.586/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) Destaquei

“(...) Deve-se recordar que as execuções são unificadas para fins de cálculos penais como um todo, não importando sequer as naturezas diferenciadas dos delitos pelos quais houve a condenação. (...)
Nesse passo, inclusive, consolidou-se, há muito, neste eg. Tribunal, o entendimento no sentido de que a condição de reincidência, uma vez reconhecida, se estende ao cumprimento dos demais crimes, não precisando sequer ser específica
(...)”.
(Decisão monocrática. HC Nº 607898 - SP (2020/0214310-0) Relator: MINISTRO FELIX FISCHER. Publicado em: 29/10/2020) Destaquei

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida à reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário (ex vi STJ – AgRg no REsp 1.824.437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ e STJ – AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se depreende dos acórdãos abaixo ementados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÊS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRIMEIRA CONDENAÇÃO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA – DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) À SEGUNDA CONDENAÇÃO, POR SE TRATAR O AGRAVADO DE AGENTE PRIMÁRIO NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO AO TEMPO DO ILÍCITO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) APENAS PARA A TERCEIRA CONDENAÇÃO (SEGUNDA PELO COMETIMENTO DO NARCOTRÁFICO), POR SE TRATAR, DESSA FEITA, DE AGENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME PARA AS DUAS SANÇÕES PELA PRÁTICA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGRAVADO QUE SE ESTENDE ÀS PENAS ATINENTES AOS DELITOS DE MESMA NATUREZA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – 2. AGRAVO PROVIDO
. 1. O reconhecimento da reincidência específica do agravado pela prática do crime de tráfico de drogas, torna obrigatório o cumprimento de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada pelo cometimento de delitos de mesma natureza, isto é, equiparada a hediondo, para fins de progressão de regime. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. 2. Agravo provido.
(TJ-MT 10200646520228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023) Destaquei

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES –EMPREGO DO PARÂMETRO DE 3/5 PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP –
VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INC. V, PARTE FINAL, DO CP – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios.

2.
Uma vez reconhecida a reincidência especifica (o agravado ostenta duas condenações definitivas por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP).

3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo (o agravado ostenta duas condenações envolvendo o crime de Tráfico de Entorpecentes) impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.
(N.U. 1020136-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2020, Publicado no DJE 09/12/2020) Destaquei

Portanto, no curso do processo de execução penal, por também existir individualização da forma de resgate da punição, a reincidência se traduz em elemento hábil para influenciar no deferimento de benefícios do sistema progressivo de execução, diante da existência de tratamentos distintos para primários e reincidentes.

E na concretização do sistema progressivo, não se pode tratar com isonomia os reincidentes e aqueles que nunca antes suportaram uma sentença criminal, pois, cabem aos primeiros cumprir critérios mais rigorosos de progressão ou de livramento condicional, a fim de serem considerados aptos a reintegrarem a sociedade.

Assim, ao proceder ao somatório das penas, o juiz da execução penal deve analisar a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso, para determinar que seja aplicado o
quantum
de 30% (trinta por cento)
para fins de progressão em relação ao delito de roubo majorado (
Ação Penal nº 0002097- 92.2016.8.11.0013)
, nos autos do Processo Executivo de Pena nº
0006990-92.2017.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023